Tribunal: TJDFT
Processo: 0751866-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Rosa Número do processo: 0751866-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: M. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA GOMES DA SILVA REQUERIDO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, corroborado pela Portaria GPR 681, de 11 de novembro de 2025, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar, além das medidas expressas nos mencionados normativos, outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.D.S.G, menor púbere, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0715216-60.2025.8.07.0018, que indeferiu pedido liminar destinado a assegurar sua inscrição no concurso público regido pelo Edital no 01/2025 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Eis o trecho do decisum hostilizado (ID 78727567): Trata-se de mandado de segurança com pedido de concessão de liminar, por meio do qual o impetrante, menor de idade, pretende suspender o ato administrativo que indeferiu suas inscrições em concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo edital no 01/2025, promovido pelo CBMDF/IDECAN. Conforme se extrai da própria inicial e dos documentos que a instruem, o indeferimento decorreu exclusivamente do não atendimento ao requisito etário mínimo estabelecido no edital, que exige que o candidato possua, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos na data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão no 2001/2016-TCDF (item 4.1, III, do edital). O edital ainda explicita que, para esse fim, será considerada a idade do candidato no momento da realização de sua inscrição, isto é, no envio do requerimento de inscrição pelo sistema on-line (item 4.1.1). Dos comprovantes de inscrição juntados aos autos, verifica-se que o impetrante efetuou suas inscrições em 12/10/2025 para os cargos indicados, e que, à época, contava com 16 (dezesseis) anos de idade, conforme documento de identidade acostado. Não se controverte, portanto, quanto ao fato de que o candidato não preenche o requisito mínimo de idade na data da inscrição, tal como previsto no edital. A insurgência restringe-se à interpretação jurídica conferida pela Administração ao art. 11 da Lei no 7.479/1986, sustentando o impetrante que o requisito etário somente poderia ser exigido na fase de matrícula no curso de formação. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No âmbito específico do mandado de segurança, a liminar também se submete ao art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, que condiciona a medida suspensiva à existência de fundamento relevante e à possibilidade de ineficácia da ordem, caso concedida apenas ao final. No caso concreto, embora se reconheça a proximidade das datas de realização das provas, o que revela o perigo na demora em tese, não se identifica, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, nem o fundamento relevante exigido pela lei especial para a concessão da liminar. O ato questionado foi praticado com base em regras claras e objetivas do edital, as quais, por sua vez, foram redigidas em consonância com a Decisão no 2001/2016-TCDF, que determinou a exigência do requisito etário na data da inscrição. O item 4.2 do edital, inclusive, expressamente impõe ao candidato o dever de conhecer o instrumento convocatório e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos antes de efetuar a inscrição. Diante disso, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade evidente ou teratologia no ato de indeferimento da inscrição, pois a Administração limitou-se a aplicar critério objetivo, previamente divulgado, com fundamento em ato de controle externo (Decisão TCDF) e em disposição expressa do edital. A discordância da parte com a forma de interpretação do art. 11 da Lei no 7.479/1986, por si só, não é suficiente para caracterizar ilegalidade apta a justificar intervenção judicial imediata em sede de liminar. Nessas condições, não se mostra presente violação manifesta a texto legal ou constitucional. A tese de que o art. 11 da Lei no 7.479/1986 somente autorizaria a exigência de idade mínima na data da matrícula no curso de formação demanda exame jurídico mais aprofundado e contraditório com a Administração, não sendo possível, desde logo, desconstituir a interpretação administrativa consolidada, sobretudo quando apoiada em ato específico do Tribunal de Contas. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o impetrante. Após, remetam-se os autos ao juízo natural. Inconformado, busca o recorrente a concessão de tutela de urgência, para que, reformada a decisão, seja inscrito no referido processo seletivo. O agravante sustenta que a exigência editalícia de idade mínima de 18 anos na data da inscrição é ilegal, pois a Lei Federal no 7.479/1986 determina que tal requisito deve ser aferido apenas no momento da matrícula no curso de formação. Aduz risco de perecimento do direito, pois as provas do certame ocorrerão em breve. Deduz, ainda, pedido de gratuidade de justiça, haja vista não dispor de recursos suficientes para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. É o relato do essencial. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, menor púbere, sendo presumível a sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, independentemente da condição financeira ostentada por seus genitores, porquanto tal benefício constitui direito pessoal. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que requisitos para ingresso em cargo público devem ser comprovados na data da posse, e não na inscrição do concurso (Súmula 266/STJ). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, admite a limitação etária no momento da inscrição, mas apenas quando prevista em lei e justificada pela natureza do cargo (Súmula 683/STF). Confira-se: Súmula 683/STF - O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. CONSTITUCIONALIDADE ANTE A PREVISÃO LEGAL E A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja também anterior previsão legal que possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. É razoável a exigência de idade mínima de dezoito anos para a investidura em cargo público, uma vez que a própria Constituição Federal proíbe expressamente o exercício de qualquer trabalho a menores de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (art. 7o, XXXIII, da Carta). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 425760 AgR, Relator (a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-035, PUBLIC 20-02-2014) – Sem negrito no original. No caso em apreciação, a Lei no 7.479/1986, que disciplina a carreira de Bombeiro Militar do Distrito Federal, estabelece o seguinte: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). (...) Sem negrito no original. Portanto, a exigência legal refere-se à matrícula no curso de formação, não à inscrição no concurso. O edital, ao impor a comprovação da idade mínima já na inscrição, cria requisito não previsto em lei, extrapolando sua competência. Ressalte-se que a Decisão no 2001/2016 do TCDF, invocada pelo edital, não tem força normativa para alterar a lei, pois se trata de ato administrativo, incapaz de inovar no ordenamento jurídico. A exigência editalícia, da forma como prevista, viola os princípios da legalidade e da razoabilidade, pois impede a inscrição de candidato que poderá vir a preencher o requisito legal na data da matrícula. Ademais, o risco de dano é evidente: a realização das provas é iminente e, caso o agravante não seja inscrito, ficará impedido de participar do certame, tornando inútil eventual decisão futura. Trata-se de prejuízo irreversível, que justifica a intervenção imediata. Com efeito, a concessão da medida não compromete a lisura do certame nem gera prejuízo à Administração, pois caso seja aprovado e convocado para o curso de formação, o agravante deverá comprovar a idade mínima exigida pela legislação no momento da matrícula, nos termos do art. 11, §1o, I, da Lei no 7.479/1986. Ao contrário, a medida preserva o direito fundamental de acesso a cargos públicos, evitando restrição indevida. Dessa forma, não há suporte legal para impedir a inscrição do recorrente no certame, razão pela qual se impõe o deferimento da medida liminar, a fim de assegurar sua participação no concurso público. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para permitir a inscrição do agravante no concurso público regido pelo Edital no 01/2025, do CBMDF. Cumpra-se com urgência. Dou a esta decisão força de mandado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, proceda-se à regular distribuição. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2025 19:41:17. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista